Tribunal: STF
Processo: Rcl 87275
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0100878-53.2021.5.01.0224, por suposta violação à ADPF 664.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:



    “O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 



    Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 04ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 



    Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$15.538,82 (quinze mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade.



    (...)



    Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente. A improcedência dos Embargos desconsiderou o entendimento pacífico dessa Suprema Corte e dos dispositivos legais mencionados, conforme abaixo:



    (...)



    Ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional. A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados nos contratos de gestão e colaboração firmados entre a Reclamante e o Ente Público”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Nesses termos, aduz que o referido bloqueio é indevido, porquanto as contas bancárias atingidas são utilizadas para a operacionalização de contratos de gestão, para quitar uma dívida alheia ao referido contrato.



    Por fim, requer a concessão de liminar para que seja “cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES”, e no mérito que “seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante” (eDOC 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    Semelhantemente, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)



    Pois bem.



    No caso em análise, trata-se de execução de título judicial transitado em julgado em 10.02.2023, visando a satisfação de um crédito trabalhista no valor de R$ 15.538,82. Verificada a persistente inércia da parte ora reclamante, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores depositados nas contas bancárias da parte reclamante, entidade do terceiro setor. 



    A reclamante, então, opôs embargos à execução, suscitando a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados ao argumento de que a conta bancária atingida pelo SISBAJUD seria destinada exclusivamente ao recebimento de recursos públicos provenientes do Contrato de Gestão nº 018/2020, firmado com o Município de Maricá, para aplicação compulsória e exclusiva na área de saúde pública.



    A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, destacando que, em vez de vincular o valor bloqueado às verbas públicas, a executada chegou a listar diversas outras contas como sendo objeto de custódia e destino de depósitos vinculados ao Contrato de Gestão (contas nº 43575-9, 43574-0, 43568-6, etc.), falhando em demonstrar que a conta 43278- 4 possuía a exclusividade e a natureza impenhorável alegada. 



    O reclamante interpôs interpôs Agravo de Petição, reiterando a alegação de absoluta impenhorabilidade dos valores, invocando textualmente a ADPF nº 664/ES. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao agravo em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VERBAS A SEREM EMPREGADAS NA ÁREA DE SAÚDE. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PROVA. Não se admite a penhora de conta destinada ao recebimento de recursos públicos a serem empregados na área de saúde oriundos de contrato de gestão firmados com ente público. O E. STF, no julgamento da ADPF 664/ES, cuja decisão foi publicada em 04/05/2021, firmou entendimento no sentido de "[...]declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública[...]". De outro giro, estabelece o art. 833, IX, do CPC que são impenhoráveis: ‘IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. Cabe ao executado comprovar que a conta que sofreu restrição se destina ao recebimento de valores decorrentes do contrato de gestão celebrado com ente público a ser empregado na área de saúde, competindo-lhe, ainda, a prova da contemporaneidade do contrato e da constrição judicial. A exibição de contrato de gestão expirado, sem prova de sua prorrogação, afasta a impenhorabilidade, autorizando a penhora dos valores ali existentes”. (eDOC 7, p. 154, grifo nosso)



    Desse modo, perceba-se que a autoridade reclamada consignou que a entidade executada não comprovou que o valor bloqueado seria oriundo de repasse específico do poder público, não demonstrando sequer que o contrato de gestão estaria vigente. 



    Nesses termos, transcrevo trecho das informações prestadas:



    “No que tange ao mérito do Agravo de Petição, intitulado ‘Da Constrição de Conta Corrente de Organização Social com Fim Exclusivo a Aplicação em Área de Saúde’, a 2ª Turma deste Tribunal demonstrou, de maneira inequívoca, o pleno conhecimento e adesão à tese vinculante do STF, conforme se verifica no trecho do Acórdão em que se expôs: ‘Com efeito, não se admite a penhora de conta destinada ao recebimento de recursos públicos a serem empregados na área de saúde oriundos de contrato de gestão firmados com ente público. O E. STF, no julgamento da ADPF 664/ES, cuja decisão foi publicada em 04/05/2021, firmou entendimento no sentido de '...declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública...' Outrossim, estabelece o art. 833, IX, do CPC, que são impenhoráveis 'IX os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. 



    O Acórdão do TRT-1, ao examinar a documentação apresentada pelo INSTITUTO GNOSIS, verificou que o Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado com o Município de Maricá, possuía um prazo de vigência de 24 meses, iniciando-se em 24.02.2020 (Cláusula Quinta), o que implicaria o seu término em fevereiro de 2022. No entanto, a constrição judicial via SISBAJUD ocorreu em 25.09. 2023, ou seja, mais de um ano e sete meses após a data programada para o fim da vigência contratual. O TRT da 1ª Região, com base nos elementos probatórios, consignou de forma expressa que: ‘Não foi exibido contrato da sua prorrogação, nem que houve celebração de novo contrato. O termo aditivo ao contrato não visou a sua prorrogação, mas sim acréscimo de atividades, com repasse do valor de R$23.638.307,33 a ora agravante’. 



    Neste contexto, o que determinou a negativa de provimento ao Agravo de Petição não foi o desrespeito ao princípio da impenhorabilidade das verbas de saúde pública, mas sim a falha do executado em demonstrar a permanência da natureza pública e vinculada da conta na época do bloqueio, haja vista que o instrumento jurídico que justificava essa vinculação compulsória e, consequentemente, a impenhorabilidade, encontrava-se formalmente expirado. A decisão reclamada estabelece, portanto, de forma coerente com o precedente invocado, que a impenhorabilidade é condicionada à prova de que a conta se destina ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde, oriundas de contrato de gestão vigente. A ausência de prova da subsistência do Contrato de Gestão nº 018/2020 na data da constrição afastou a conclusão de impenhorabilidade, conforme a fundamentação final do Acórdão: ‘Nessa ordem, a constrição efetuada em 25/09/2023 não atingiu o referido contrato, não comprovando o agravante que a conta objeto de constrição se destinava ao recebimento de verbas públicas para aplicação na área de saúde, oriundas do cumprimento de contrato de gestão celebrado com um ente público, não sendo assim, impenhoráveis. Dessarte, lícito o bloqueio realizado. NEGO PROVIMENTO’. 



    Ademais, a ementa do Acórdão (ID 74b2b69, fl. 2) já sintetizava o pressuposto fático crucial que sustenta a decisão, diferenciando-a dos casos de plena aderência ao julgado da ADPF 664/ES, ao afirmar que: ‘Cabe ao executado comprovar que a conta que sofreu restrição se destina ao recebimento de valores decorrentes do contrato de gestão celebrado com ente público a ser empregado na área de saúde, competindo-lhe, ainda, a prova da contemporaneidade do contrato e da constrição judicial. A exibição de contrato de gestão expirado, sem prova de sua prorrogação, afasta a impenhorabilidade, autorizando a penhora dos valores ali existentes’. Isso demonstra que o TRT-1 não se opôs à autoridade da decisão do STF, mas exigiu a demonstração inequívoca, pelo reclamante, dos fatos que tornariam a regra aplicável à sua situação jurídica atual. 



    A autoridade reclamada (TRT-1) reconheceu o princípio maior da proteção dos recursos públicos destinados à saúde, conforme previsto na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional (art. 833, IX, do CPC) e na jurisprudência vinculante do STF (ADPF 664/ES). O ponto de divergência residiu estritamente na comprovação da natureza jurídica real dos valores existentes na conta bancária em 25.09.2023. Se o Contrato de Gestão que vinculava a conta e conferia a ela a destinação compulsória já estava formalmente encerrado desde fevereiro de 2022, e não havendo prova documental da prorrogação ou da existência de vínculo contratual ativo com o Município de Maricá à época do bloqueio, o Tribunal entendeu que os valores ali presentes perderam a presunção de verba pública compulsória para aplicação, passando a integrar o patrimônio disponível do devedor para quitar dívidas trabalhistas. 



    Estas são as informações prestadas”. (eDOC 13, grifo nosso)



    Ora, tendo em vista que a decisão reclamada consigna a ausência de comprovação acerca da alegação que os valores penhorados seriam provenientes de recursos públicos vinculados à área da saúde, bem como inexiste prova efetiva da referida vinculação nos autos dessa reclamação, não há como se concluir pela ofensa ao paradigma apontado como violado - ADPF 664.



    Por oportuno, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente